Tribunal: TJES
Processo: 5000280-88.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000280-88.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BARCELOS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000280-88.2023.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
JOAO BARCELOS
RECORRIDO:
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO
. PARTE AUTORA ALEGA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO POR 08 DIAS NO PERÍODO DE 29/11/2022 À 06/12/2022, CAUSANDO-LHE DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS.
A RÉ SUSTENTA QUE O DESABASTECIMENTO OCORREU EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO, TENDO INCLUSIVE SIDO RECONHECIDA A CALAMIDADE PÚBLICA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.606
.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, CONSIDERANDO TER OCORRIDO CASO FORTUITO
. OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM TAMBÉM QUE A RECORRIDA
FORNECEU ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA NO PERÍODO
. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO ENSEJA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÓCUA, CUJA PRESCINDIBILIDADE FOI ADEQUADAMENTE SOPESADA PELO JUÍZO A QUO, NA FORMA DO ART. 5º, DA LEI Nº 9.099/95
. COMPROVADO NOS AUTOS A OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO, RECONHECIDO INCLUSIVE PELO PODER PÚBLICO NO DECRETO 1.606.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95
.
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
SUSPENDE-SE
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)